Tribunal: TJES
Processo: 0126247-11.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0126247-11.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDREIA BATISTA GIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
C
Í
V
E
L

E REMESSA NECESSÁRIA -
SERVIDOR TEMPORÁRIO -
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO -
IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESE NÃO CONHECIDA -

DEVIDO O
PAGAMENTO DAS FÉRIAS
E
ADICIONAL DE 1/3 –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -

ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS -
RECURSO
PARCIALMENTE

CONHECIDO E DES
PROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA -
SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

1. - Não conheço do recurso quanto à impugnação da indevida concessão do 13º salário, pois não houve manifestação na r. sentença sobre a questão e o próprio recorrente desistiu deste pedido recursal.

2. A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000). Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei).

4. Desta forma, a autora faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias e adicional de férias (1/3).

5. Nos termos do Tema 608 do STF e do entendimento do STJ, se o ajuizamento da ação, visando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária. E, na hipótese dos autos a ação foi ajuizada em 20/10/2011 e são relativas as parcelas vencidas entre 02/07/2004 até 01/09/2011. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

6. Tratando-se de condenação em relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo aplicável correção monetária, a partir de cada vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se respeitar que a contar da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, confirmar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença de fls. 125-138, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação de cobrança proposta contra ele por
ANDREIA BATISTA GIRO,

julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para: (i) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2004 a 2011; (ii) condenar o requerido ao pagamento do depósito do FGTS e férias acrescido de 1/3.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que deve ser observada a prescrição quinquenal e que não é cabível a condenação ao pagamento do 13º salário, férias e adicional de férias.

Contrarrazões no id. 6917023.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 6989403).

Por meio do despacho de id. 7029425 determinei a intimação do recorrente para manifestar sobre a inadmissibilidade parcial do recurso, o que foi atendido no id. 7159316, manifestando pela desistência do pedido referente ao 13º salário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0126247-11.2011.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADA: ANDREIA BATISTA GIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença de fls. 125-138, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação de cobrança proposta contra ele por
ANDREIA BATISTA GIRO,

julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial para: (i) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 2004 a 2011; (ii) condenar o requerido ao pagamento do depósito do FGTS e férias acrescido de 1/3.

Nas razões recursais, o apelante alegou, em síntese, que deve ser observada a prescrição quinquenal e que não é cabível a condenação ao pagamento do 13º salário, férias e adicional de férias.

Pois bem.

De saída, não conheço do recurso quanto à impugnação da indevida concessão do 13º salário, pois não houve manifestação na r. sentença sobre a questão e o próprio recorrente desistiu deste pedido recursal.

Seguindo, a solução da presente controvérsia cinge em verificar se a autora faz jus ou não ao recebimento do pagamento de férias e adicional de 1/3 das férias quando exerceu a função de auxiliar administrativo por meio de contratação temporária, além de delimitar os termos atinentes à prescrição.

A referida contratação temporária foi declarada nula pelo d. Juízo
a quo,
em razão das sucessivas renovações e o apelante não se insurgiu sobre isso, requerendo a reforma da r. sentença tão somente em relação a condenação ao pagamento de férias e adicional de férias, bem como reconhecer a prescrição quinquenal.

A matéria versada nos autos não é nova neste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que a questão atinente à extensão dos direitos sociais decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, já foi objeto de apreciação em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo sido fixada a tese de que:

[...] O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: Fernando Estevam Bravin RUY, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320/MG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), fixou o entendimento de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações,
servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constituciona
l (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei).

Desta forma, com lastro nos entendimentos vinculantes mencionados, a autora faz jus ao recebimento das demais verbas sociais pretendidas, quais sejam, ao pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Por sinal, é este o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS FUNDIÁRIAS. PRESCRIÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 608. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a reclamante para o exercício da função de vigia, e passou por sucessivas renovações por quase uma década, sem indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e o prazo decorrido, com sucessivas renovações. 2. O STF tem entendimento assente quanto ao direito de recebimento não só da verba fundiária, mas também saldo de salário, décimo terceiro salário e férias, acrescidas de um terço. 3. Aplicável a tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, sendo, no caso, o prazo prescricional trintenário, considerando que já estavam em curso ao tempo do julgamento do referido recurso extraordinário. 4. Embora não tenha estabelecido a sentença os parâmetros de atualização monetária, por se tratar de condenação em relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo aplicável correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de bis in idem. 5. Sentença confirmada em parte. Reformada quanto ao prazo prescricional e parâmetros de correção monetária. (TJES, Remessa Necessária Cível de n. 0019455-04.2009.8.08.0012, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 30/Nov/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - PREVISÃO ESTATUTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), ainda que não haja vínculo celetista, são devidas verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias, noturno e de insalubridade, além de horas extras. 2 – Apelação cível conhecida, mas não provida(TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 0015408-31.2012.8.08.0028 , Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES , Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

Em relação ao prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 709.212/DF, em sede de repercussão geral (Tema n.º 608), firmou o entendimento de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

No referido julgamento houve uma modulação dos efeitos para estabelecer que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. Veja-se:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Diante da modulação estabelecida, é possível estabelecer a seguinte fundamentação, conforme sistematizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação (STJ, (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Na hipótese dos autos aplica-se a prescrição trintenária, pois a ação foi ajuizada em 20/10/2011 e são relativas as parcelas vencidas entre 02/07/2004 até 01/09/2011 (fls. 49). Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Por fim, embora não tenha estabelecido a r. sentença os parâmetros de atualização monetária, por se tratar de condenação em relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo aplicável correção monetária, a partir de cada vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se respeitar que a contar da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso. E,
em sede de remessa necessária
, confirmo em parte a r. sentença, para fixar os parâmetros de correção monetária, a partir de cada vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se respeitar que a contar da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09.12.2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões